Tribunal: TJDFT
Processo: 0705525-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS (GHPP). PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE DA GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. VALOR DEVIDO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de implementação de reajuste no valor da Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas (GHPP), previsto para ocorrer em 1o de setembro de 2015, de acordo com o disposto na Lei local no 5.190/2013.
2. A regra prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 determina que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios", bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 2.1. A presente demanda foi ajuizada aos 4 de maio de 2022. 2.2. A pretensão exercida pela autora somente pode abranger as parcelas não pagas a partir de 4 de maio de 2017.
3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
4. O caso concreto deve ser diferenciado do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. A causa de pedir da presente demanda, no entanto, envolve questão diversa, qual seja, a implementação final de reajuste concedido ao valor de gratificação (GHPP) nos termos da Lei local no 5.190/2013. 4.3. A não implementação do aludido reajuste revela clara violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.